Tribunal: TJES
Processo: 5000420-28.2024.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pensão; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000420-28.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELINA DOS SANTOS GUIMARAES
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000420-28.2024.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIANA

RECORRIDA: CELINA DOS SANTOS GUIMAR~ES

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA (IPREVI)
em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por
CELINA DOS SANTOS GUIMARÃES
condenando o IPREVI ao pagamento das parcelas do benefício de pensão por morte à autora desde a data do requerimento administrativo (01/06/2022), acrescidas de juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em suas razões recursais (ID 11200799), o IPREVI alega, em síntese, que a sentença confundiu as relações jurídicas diversas das dependentes (civil e previdenciária), a diferença entre a dependência econômica previdenciária e a dependência econômico/financeira comum, e a natureza constitutiva do ato do ordenador de despesas que inclui o dependente econômico civil na relação jurídica previdenciária. Sustenta que a pensão alimentícia entre ex-cônjuges decorre de uma relação jurídica diversa da pensão previdenciária, e que a autora, como dependente econômica/financeira, não é dependente previdenciária, o que a impossibilita de receber o benefício a partir da data de seu requerimento.

Aduz que a única dependente que se habilitou à pensão por morte foi a esposa do falecido, Sra. Sandra, e que o processo administrativo em que se concedeu o benefício à autora teve seu trâmite estendido em razão de uma série de diligências que precisaram ser realizadas, em especial a necessidade de comprovação da dependência econômica da requerente.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença e a consequente improcedência do pedido inicial.

Pois bem.

A
questão controvertida cinge-se ao termo inicial do pagamento do benefício de pensão por morte à autora, ex-cônjuge do servidor falecido, que recebia pensão alimentícia por força de decisão judicial.
O IPREVI defende que o pagamento deve ser efetuado a partir da data da homologação do deferimento do requerimento administrativo (01/10/2022), enquanto a autora busca o pagamento retroativo desde a data do requerimento administrativo (01/06/2022).

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença merece ser mantida.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei Municipal nº 1.595/2001, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município de Viana, estabelece em seu artigo 29, § 4º, II, que a pensão será devida a contar da data do requerimento, quando requerida após o prazo de 30 (trinta) dias do óbito.

No caso dos autos, a autora requereu o benefício em 01/06/2022, ou seja, após o prazo de 30 (trinta) dias do óbito do segurado, que ocorreu em 04/11/2021. Logo, em tese, o benefício seria devido a partir da data do requerimento, conforme previsão legal.

Ocorre que o IPREVI alega que, por se tratar de habilitação tardia, o pagamento só poderia ser efetuado a partir da data da homologação do deferimento do requerimento administrativo, após a comprovação da condição de dependente da autora e a análise da documentação apresentada.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar. A uma, porque a legislação municipal não faz qualquer distinção entre os dependentes para fins de fixação do termo inicial do benefício. A duas, porque a autora comprovou sua condição de dependente do segurado falecido, mediante a apresentação de cópia da sentença homologatória do divórcio, que fixou a obrigação de pagamento de pensão alimentícia em seu favor.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que, nos casos de habilitação tardia de dependente, o termo inicial para a concessão da pensão por morte é a data do requerimento administrativo, ainda que o benefício já esteja sendo pago a outro dependente, desde que não integrem o mesmo núcleo familiar, como é o caso dos autos. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA. DEPENDENTE INCAPAZ. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO. 1.
A irresignação prospera, visto que o aresto recorrido destoa da orientação do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o termo inicial para a concessão da pensão por morte, na hipótese em que esse benefício previdenciário já tiver sido pago pela autarquia aos demais dependentes do falecido, é a data do requerimento administrativo do segurado tardiamente habilitado
. Precedentes:AgInt no AREsp 1.699.836/SC, Rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/12/2020; REsp 1.664.036/RS, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/11/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1.610.128/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 22/10/2018.2. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2443209 RS 2023/0275188-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024).

Portanto, ainda que a habilitação da autora tenha ocorrido de forma tardia, tal fato não pode prejudicá-la, uma vez que comprovou sua condição de dependente do segurado falecido e requereu o benefício dentro do prazo legal.

As alegações do IPREVI de que a autora não é dependente previdenciária, mas apenas dependente financeira, e de que o ato do ordenador de despesas que incluiu a autora na relação jurídica previdenciária tem natureza constitutiva, não merecem prosperar, pois não encontram amparo na legislação municipal e na jurisprudência do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)